Tribunal: TJDFT
Processo: 0000510-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. JULGADO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.076). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 82, §2o DO CPC. APLICAÇÃO. EQUIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que " i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."(Tema 1.076).
3. No presente caso, o valor da causa não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, sendo assim, incabível a fixação da verba honorária por equidade, tornando-se imperiosa a fixação com base no art. 85, §2o do CPC.
4. Considerando que o juiz, na sentença, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, a apelação deve ser julgada totalmente improcedente, mantido o entendimento do Juízo a quo.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.